Tribunal: TJBA
Processo: 8010474-07.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010474-07.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIRO ALDINO DE SATELES

Advogado(s)
:
EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que acolheu preliminar de prescrição em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por ALMIRO ALDINO DE SATELES contra BANCO BRADESCO S/A, fundada em alegação de desconto indevido de R$ 500,00 referente a título de capitalização nunca contratado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do autor foi atingida pela prescrição, considerando o prazo quinquenal do art. 27 do CDC e o termo inicial de sua contagem.

III. Razões de decidir

3.
Embora a pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico seja imprescritível, os efeitos patrimoniais decorrentes dessa nulidade, como repetição de indébito e reparação por danos morais, submetem-se ao prazo prescricional.

4. Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, a pretensão de reparação de danos causados por fato do serviço submete-se ao prazo prescricional de 5 anos, conforme art. 27 do CDC.

5. O desconto questionado ocorreu uma única vez em 11 de maio de 2017, não configurando obrigação de trato sucessivo, sendo esta a data do marco inicial da prescrição.

6. Tendo a ação sido ajuizada em 27 de novembro de 2023, mais de seis anos após o fato gerador, operou-se a prescrição das pretensões condenatórias.

IV. Dispositivo

7.
Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8010474-07.2023.8.05.0022
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
A
LMIRO ALDINO DE SATELES
, e, como apelado
,
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.